Tribunal: TJSP
Processo: 2014185-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO TIRADOS CONTRA R. DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS.
1. AGRAVO (EXEQUENTE) - EXECUÇÃO QUE FOI PREVIAMENTE EXTINTA, DEVIDO À APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO – INCIDENTE QUE DEVERIA TER SIDO JULGADO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO.
2. AGRAVO (RÉUS) –

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO TIRADOS CONTRA R. DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS.
1. AGRAVO (EXEQUENTE) - EXECUÇÃO QUE FOI PREVIAMENTE EXTINTA, DEVIDO À APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO – INCIDENTE QUE DEVERIA TER SIDO JULGADO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO.
2. AGRAVO (RÉUS) – SUCUMBÊNCIA E MÁ-FÉ INOBSERVADAS, PORQUANTO PREJUDICADO O INCIDENTE - APRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE DEMANDARIA ANÁLISE MAIS ACURADA DA QUESTÃO – RECURSOS PREJUDICADOS.
3. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO E PREJUDICADO DOS RÉUS.